Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DESMEMBRAMENTO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COMO PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR EM JUÍZO ALEATÓRIO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Ação individual intentada em função da limitação do litisconsórcio facultativo, na forma do artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser distribuída ao mesmo juízo do processo originário.
II. A manutenção da competência do juízo para a demanda ajuizada pelo litisconsorte excluído da ação originária não subtrai do réu o exercício da prerrogativa de arguir a incompetência como questão preliminar da contestação, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil.
III. A legislação vigente, apesar das opções conferidas ao consumidor para a escolha da competência (foro do seu domicílio, foro do domicílio do fornecedor, foro do local do cumprimento da obrigação, foro do local onde foi realizado o negócio jurídico, foro de eleição), não ampara o ajuizamento da demanda em “juízo aleatório”, conforme estabelece o artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, assim compreendido aquele “sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda”.
IV. Na hipótese em que o autor é domiciliado em Aparecida de Goiânia/GO, a empresa demandada tem sede em Anápolis/GO, o contrato foi celebrado em Alexânia/GO, o imóvel adquirido é localizado em Alexânia/GO e foi eleito o foro da Comarca de Alexânia/GO, a propositura da ação revisional de contrato no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília traduz prática abusiva que dá respaldo ao acolhimento da preliminar de incompetência arguida na contestação e inclusive autorizaria a declinação ex officio da competência.
V. Agravo de Instrumento desprovido.